Tribunal: STF
Processo: ARE 1600577
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. HIPÓTESE DOS ART. 9º, INCISO I, E 10, INCISO VIII DA LEI N. 8.429/1992. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE NA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA PELA LEI N. 14.230/2021. REVOGAÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA. NECESSIDADE DO DOLO ESPECÍFICO. COMPROVADO E EFEITO DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.199, fixou a seguinte tese: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. - Hipótese na qual se constatou a ilegal dispensa de licitação, mas, com as alterações trazidas pela Lei 14.230/2021, não mais é possível presumir o dano, que deve ser efetivo e comprovado nos autos. - O pedido deve ser julgado improcedente quando se verifica que, não obstante a dispensa indevida de licitação, o autor não comprovou o prejuízo ao erário, nem demonstrou o dolo específico na autuação dos réus.” (Apelação Cível/Remessa Necessária nº 1.0720.10.005890-1/001, 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 25.04.2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI e XL, 37, § 4º, e 48, VIII, da Constituição da República, e ao Tema 1.199 da repercussão geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral, segundo a qual é indispensável a comprovação do elemento subjetivo (dolo) para a configuração do ato de improbidade administrativa, bem como se admite a incidência das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso sem trânsito em julgado.
Ademais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Improbidade Administrativa) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 1.481.896, Rel. Min. André Mendonça, DJe 09.04.2024; ARE 1.479.858, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.04.2024; ARE 1.472.707, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.03.2024; e as seguintes:

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de procedência do pedido. 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.464.533-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.02.2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA PELA INSTÂNCIA A QUO. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXTENSÃO DAS SANÇÕES APLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. APLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 AOS PREFEITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. (...)” (ARE 1.408.102-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.05.2023)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.154.908-AgR, Rel. Min. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.08.2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente